Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-45.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008528-45.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Leve, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENATO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 706.839.991-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON BORGES PIMENTEL - CPF: 568.487.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILDO TAVARES DE FREITAS - CPF: 458.727.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILDA FERREIRA DE FREITAS MIRANDA - CPF: 978.453.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK MILHOMEM SILVA - CPF: 044.454.251-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JANEIDE FERREIRA DE FREITAS - CPF: 003.227.011-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. REQUERIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, e ao pagamento de indenização mínima à vítima, em razão de agressões perpetradas no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação; (ii) se é cabível a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais; e (iii) se é possível a isenção do pagamento das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência financeira do apelante.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório se mostrou firme e suficiente para subsidiar a condenação, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas ou ausência de dolo.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, estando em harmonia com os demais elementos probatórios, tem aptidão para sustentar a condenação.

5. O valor fixado a título de indenização mínima (R$ 2.000,00 – dois mil reais) mostrou-se desproporcional diante da condição econômica do apelante, sendo razoável sua redução para 1⁄2 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6. A condenação às custas processuais é obrigatória, nos termos do art. 804 do CPP, ainda que o apelante seja beneficiário da justiça gratuita, não sendo possível a isenção pela via recursal, mas apenas o sobrestamento da exigibilidade na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por provas periciais e testemunhais. 2. O valor da indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP deve observar a proporcionalidade e a capacidade econômica do condenado. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência da própria sentença penal condenatória, sendo incabível sua exclusão na via recursal, ainda que o condenado alegue hipossuficiência financeira."

____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENATO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO RIBEIRO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n. 1008528-45.2022.8.11.0004, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, §13, do Código Penal
–
com a redação atribuída pela Lei n. 14.188/2021
, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, estabelecido o
regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais disponíveis sob o ID 283219907, a defesa busca a
absolvição
do acusado tanto sob o viés da
insuficiência de provas
da ocorrência do crime, quanto a pretexto da
ausência de dolo
,
argumentando que a vítima modificou a versão dos fatos em juízo e, ademais, não restou satisfatoriamente comprovada a suposta intenção do apelante em causar-lhe lesões corporais.
Subsidiariamente, requer o
afastamento ou a minoração do valor fixado a título de reparação mínima de danos
e a
isenção do pagamento das custas processuais
, ante a hipossuficiência financeira do recorrente.

Nas contrarrazões vistas no
ID 283219909
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 291461399,
por meio do qual opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsando os autos, consta na denúncia que, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 17h30, no interior da residência situada na rua Buenos Aires, quadra 22, lote 30, no bairro Maria Joaquina, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, o ora apelante
RENATO RIBEIRO DOS SANTOS
ofendeu a integridade física de sua companheira
Janeide Ferreira de Freitas Miranda
, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe lesões corporais.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 07 (sete) anos, tendo eles uma filha em comum.

Ressai do procedimento encartado que, na data do fato, a vítima queria ir a um comércio, mas o acusado não queria deixá-la ir sozinha, afirmando que somente iriam juntos. A vítima sugeriu que ela iria de motocicleta e Renato iria em seu próprio carro. Contudo, Renato tomou a chave da moto e não permitiu que ela saísse.

Após o ocorrido, a vítima ligou para sua irmã, Jailda Ferreira de Freitas, pedindo ajuda para sair da situação. Durante a ligação, houve um conflito entre a vítima e o acusado, no qual ele a agrediu fisicamente, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de págs. 77/81-PDF. Jailda presenciou a discussão e preocupada com a irmã imediatamente entrou em contato com seu irmão, Enildo Tavares de Freitas, que prontamente foi até o local para prestar auxílio à vítima.

Ao chegar lá, o acusado se recusou a permitir que a vítima saísse e quando Enildo tentou pegar a motocicleta o denunciado resistiu e chegou a pegar uma faca e cortar os dois pneus da motocicleta. A vítima, então, decidiu ligar para a polícia.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática delitiva (págs. 30/32-PDF). (...)”
(ID 283219865).

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenando
RENATO
à pena de
1 (um) ano de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13 do Código Penal [ainda com a redação dada pela Lei n. 14.188/2021, que cominava penas de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão]
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
; contexto em que o apelante exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A par do relatado, a defesa argumenta, resumidamente, que
não há provas suficientes da ocorrência dos fatos
, já que a vítima modificou a versão do ocorrido em juízo, ao mesmo tempo em que aponta
ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo
, tudo a conduzir à absolvição do recorrente.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, o laudo de corpo de delito, além dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, todos vistos no ID
283219397
, dão como certa a
materialidade e autoria delitiva
, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

O recorrente
RENATO
, apesar de devidamente intimado (ID 283219891 - Pág. 13), não compareceu em juízo para seu interrogatório, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Por sua vez, a vítima
Janeide Ferreira de Freitas Miranda
, ouvida em juízo (ID 283219894), ao contrário do sustentado pela Defesa, apresentou declarações coerentes com seu depoimento na fase inquisitiva,
confirmando a ocorrência do crime nos exatos termos descritos na inicial acusatória
. Em síntese, a ofendida narrou ter sido casada com o apelante e, em relação ao fato, disse que estava saindo de casa na ocasião para ir a um estabelecimento comercial fazer compras, quando
RENATO,
agressivamente, tentou impedi-la de sair. Afirmou que, nesse momento, telefonou à sua irmã para que a buscasse, oportunidade em que o recorrente tirou o celular de suas mãos e a empurrou, levando-a a se machucar. Relatou que sua irmã já havia atendido o telefone e, ao ouvir a discussão, foi com seu irmão ao local e acionaram a polícia militar.

O laudo de exame de corpo de delito confirmou a presença de
“equimose avermelhada alongada em face lateroposterior do terço médio do braço direito de 3x1,5cm”

sic
(ID 283219852)
.

Corroborando a versão da ofendida, as testemunhas
Robson Borges Pimentel
e
Patrick Milhomem Silva
, policiais militares ouvidos em juízo (ID 283219894), narraram que a guarnição foi acionada pelo irmão da vítima e, ao chegarem no local, constataram que a ofendida apresentava marcas vermelhas no pescoço, oportunidade em que ela relatou ter discutido com
RENATO
porque ele a impediu de sair de casa, ocasião em que ele também a agrediu fisicamente.

Como se observa, as teses defensivas de ausência de dolo e fragilidade probatória não encontram respaldo no conjunto probatório jungido ao feito, ao passo que a versão acusatória se mostrou devidamente comprovada por meio do relato da vítima, firme e coerente em todas as ocasiões em que foi ouvida, respaldada por laudo pericial e pelas palavras dos policiais que atenderam a ocorrência.

No mais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos,

firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Assim, o relato da vítima deve prevalecer quando apresentado de forma segura, coerente e em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive contando com laudo que comprova a agressão, demonstrando a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao recorrente.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Da almejada exclusão do
quantum
indenizatório ou sua fixação no patamar mínimo:

Conforme delineado, o apelante pugna pela exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV), alegando que a quantia se revela desproporcional.

O pleito merece parcial acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória – ID 283219865, entendo que agiu com acerto o d. magistrado sentenciante ao fixar a reparação de danos mínimo à vítima.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão [R$ 2.000,00 (dois mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise; isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 214236245 - pág. 23) que trabalha como carteiro, auferindo a renda média de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

3.

Da pretendida isenção das custas e despesas processuais:

De outro lado, a defesa técnica postula a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...)
7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
custas processuais
é a fase de
execução
e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais
"
.

(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RENATO RIBEIRO DOS SANTOS
, para
reduzir o valor da indenização mínima pelos danos sofridos pela vítima em decorrência da infração penal
, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025